Tribunal: TJDFT
Processo: 0080869-63.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. PREPARO. PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DA GUIA. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO ATEMPADA OU RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO MANIFESTAÇÃO DO APELANTE. DESERÇÃO DECRETADA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

1. O recolhimento do preparo após a data do vencimento da guia respectiva acarreta a deserção e veda o conhecimento da pretensão recursal, por violação ao disposto no art. 194, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria c/c art. 1.007, § 4, do CPC.

2. Agravo Interno conhecido e não provido.